Tribunal: TJBA
Processo: 8025065-28.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025065-28.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANA DEBORA CARNEIRO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO SILVA SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE CONTEMPLAÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Alana Débora Carneiro dos Anjos contra sentença da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. A autora alegou falha na prestação do serviço, consistente em informação equivocada de contemplação da cota, posteriormente negada pela empresa sob a justificativa de erro de sistema. Em virtude disso, pleiteou a rescisão contratual, restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na informação sobre a contemplação da cota configura ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos que comprovem os lucros cessantes alegados pela autora, decorrentes da impossibilidade de exercer sua atividade profissional (taxista).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha temporária no sistema, que erroneamente indicou a contemplação da cota, não configura ato ilícito gerador de dano moral.

4.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, na ausência de violação a direitos da personalidade, especialmente quando não demonstrada qualquer conduta abusiva, vexatória ou desproporcional por parte da administradora do consórcio.

5.

O pedido de lucros cessantes foi corretamente indeferido, ante a ausência de prova mínima do prejuízo alegado, sendo que não há provas dos valores devidos e o alvará para exercício da atividade de taxista encontrava-se vencido à época dos fatos.

6.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora do dever de apresentar indícios mínimos de suas alegações, especialmente em relação aos lucros cessantes, que não se presumem e demandam comprovação idônea.

7.

A sentença reconheceu o direito à rescisão do contrato de consórcio e restituição dos valores pagos, conforme os termos contratuais e a Lei nº 11.795/2008, mas corretamente afastou os pedidos indenizatórios por falta de elementos que configurassem ato ilícito e prejuízo indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mero erro de sistema na informação sobre contemplação de cota de consórcio, sem demonstração de conduta abusiva ou lesiva à dignidade da pessoa humana, não configura dano moral indenizável.

2.

A alegação de lucros cessantes exige prova idônea e concreta da efetiva perda de renda, não sendo admitida presunção nesse tipo de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; CPC/2015, art. 373, §1º; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 31 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.08.2017, DJe 08.09.2017; TJ-SP, ApCív 1054306-40.2022.8.26.0224, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 18.10.2024; TJ-MG, AC 1.0000.21.346233-0/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 23.03.20

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8025065-28.2022.8.05.0080
,
em que figura como Apelante
ALANA DÉBORA CARNEIRO DOS ANJOS
, e Apelado

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA